Tribunal: TJDFT
Processo: 0047892-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047892-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANA MARIA RAULINO DE MEDEIROS COLY, BENICIO OTON DE LIMA, CICERO COELHO DE ABREU ROCHA, FRANCISCO JOSE ROSSI, HAGAR TAVARES FORMIGA NERY, MAGNOLIA DE CARVALHO LINS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS SOUZA, MARLY APARECIDA SIMOES E SILVA, RONALDO JOSE MOREIRA CAETANO, AFONSO HENRIQUES PINTO DE ALMEIDA D E S P A C H O Ao apelado Ronaldo Jose Moreira Caetano para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto aos documentos juntados pelo Banco do Brasil, que demonstram a realização do acordo com o apelado, bem como o pagamento dos valores devidos. Brasília, 13 de setembro de 2021 14:29:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador